Tribunal: TJSP
Processo: 0003965-82.2014.8.26.0070
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003965-82.2014.8.26.0070, da Comarca de Batatais, em que é apelante ANDERSON
BRUNO DE ANDRADE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003965-82.2014.8.26.0070 -Voto no 21.387 - MO 2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 0003965-82.2014.8.26.0070
Apelante: ANDERSON BRUNO DE ANDRADE
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : ADRIANA APARECIDA DE CARVALHO PEDROSO
Origem: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BATATAIS
Voto no 21.387
Apelação. Crimes de furto qualificado, e de corrupção de menores.
Absolvição por fragilidade probatória quanto ao crime de
corrupção de menores. Não cabimento. Crime formal. Autoria e
materialidade demonstradas. Não provimento ao recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.119/120), acrescenta-se que se trata agora de
apelação do Réu da sentença de fls.119/126 na qual
foi condenado, em concurso material (artigo 69,
“caput”, do Código Penal), às penas de: 1. 02 (dois)
anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10
(dez) dias-multa, calculados no mínimo legal, pela
acusação do crime de furto qualificado (artigo 155,
§ 4°, inciso IV, do Código Penal); 2. 01 (um) ano de
reclusão, em regime inicial aberto, pela acusação do
crime
de
corrupção
de
menores
(artigo
244-B,
“caput”, do Estatuto da Criança e do Adolescente).
Pretende sua absolvição por fragilidade probatória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003965-82.2014.8.26.0070 -Voto no 21.387 - MO 3
em relação ao crime de corrupção de menores
(fls.135/139).
O
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta do Ministério Público pelo
seu não provimento (fls.154/156).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se
pelo
não
provimento
do
recurso
(fls.165/168).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
A prova oral produzida está contida
em
mídias
digitais
constantes
e
inseridas
no
processo digital.
A materialidade está demonstrada
pelo: 1. boletim de ocorrência (fls.04/06); 2. auto
de avaliação indireta (fls.16).
Na fase inquisitiva (fls.07), o Réu
admitiu o furto da bicicleta, praticado no centro da
cidade, em frente à Droga Farma, em companhia do
menor Fábio, sendo detido por policiais militares.
Em Juízo, tornou-se revel (fls.112).
A vítima Vinícius declarou que: 1.
presenciou o furto de sua bicicleta, praticado pelo
adolescente, enquanto o Réu deu cobertura em outra
bicicleta; 2. acompanhou o Réu, avisando a Polícia,
sendo ele detido; 3. recuperou a bicicleta com o Réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003965-82.2014.8.26.0070 -Voto no 21.387 - MO 4
em outro dia; 4. ele disse que a entregaria, sob a
condição de que “retirasse a queixa” - sic!
O policial militar Wilson disse
que: 1. foram avisados pela vítima sobre o furto da
bicicleta; 2. o Réu foi acompanhado pela vítima,
indicando sua residência; 3. não foi encontrada a
bicicleta em sua casa, afirmando que estava com o
menor; 4. na residência do adolescente Fábio, havia
várias peças de bicicletas, não sendo encontrada a
bicicleta da vítima naquele momento.
Esse panorama, por si só, afasta a
tese defensiva de insuficiência de provas.
O furto qualificado pelo concurso
de agentes está bem delineado, tanto pela prova oral
produzida, quanto pela admissão do Réu em Juízo
quanto à prática do furto na companhia do
adolescente Fábio (artigo 197 do Código de Processo
Penal).
O crime previsto no artigo 244-B,
“caput”, da Lei no 8.069/90 não determina maiores
incursões subjetivas, senão o ato de praticar crime
em companhia de pessoa menor de 18 (dezoito) anos,
exatamente como é este caso.
O bem jurídico tutelado pela Lei no
8.069/90 é a moralidade do menor, ou seja, tutelam-
se, de forma ampla, suas capacidades psicológica,
cultural, afetiva e emocional, e não somente sua
integridade física. Assim, tendo o Réu cometido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003965-82.2014.8.26.0070 -Voto no 21.387 - MO 5
crime se valendo da companhia do adolescente Fábio,
o reconhecimento da figura típica, prevista no
artigo 244-B, “caput”, da Lei no 8.069/90, é de
extremo rigor.
Além disso, há de se considerar que
este crime é formal, ou seja, basta para sua
configuração a ação humana descrita no tipo penal,
não
importando
os
efeitos
do
resultado
naturalístico. Dessa forma, é suficiente a conduta
de praticar ou induzir menor a praticar infração
penal, corrompendo ou facilitando a corrupção mas
não há a necessidade de que a corrupção efetivamente
ocorra para que o crime se consume. Dessa mesma
forma, não importa se o menor já estava corrompido
ou não. A caracterização e a consumação do crime
independem, pois, da efetiva corrupção do menor,
sendo suficiente a comprovação da participação do
inimputável em prática delituosa na companhia de
maior de 18 (dezoito) anos.
É o que exatamente dispõe a Súmula
n°
500
do
Superior
Tribunal
de
Justiça:
“A
configuração do crime do art. 244-B do ECA independe
da prova da efetiva corrupção do menor, por se
tratar de delito formal”.
Além disso, assim também já decidiu
o Supremo Tribunal Federal (ROC n° 109.140/DF, rel.
Min. Cármen Lúcia, 1a T., j. em 30.08.2011):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003965-82.2014.8.26.0070 -Voto no 21.387 - MO 6
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS . CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DA
LEI N. 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE). NATUREZA FORMAL.
1. O crime de corrupção de menores é
formal, não havendo necessidade de prova efetiva da
corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima,
bastando indicativos do envolvimento de menor na
companhia do agente imputável. Precedentes.
2. Recurso ao qual se nega provimento”.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR